Tribunal: STF
Processo: ARE 1547846
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO NACIONAL DE SALÁRIO. COMPOSIÇÃO. TEMA 1.132 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PISO NACIONAL. SALÁRIO BASE INICIAL. INOBSERVÂNCIA PARCIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. A Lei 12.994/2014 instituiu o piso nacional aos agentes comunitários de saúde no importe de R$ 1.014,00, reajustado mencionado valor pela Lei 13.708, de 14.8.2018, de modo que inobservados mencionados valores em determinados meses pelo Município de Rio Branco, impõe-se a condenação ao pagamento das respectivas diferenças. 



    2. Apelação desprovida e reexame improcedente” (fl. 4, e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 198 da Constituição da República e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.132 da repercussão geral.



    Afirma que, “no âmbito do Município de Rio Branco, os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Endemias são estatutários e regidos atualmente pela Lei Complementar nº 40/17, que estabelece o plano de cargos, carreiras e os vencimentos, além de outras vantagens. No caso em tela, o ente municipal tem legislação própria sobre o tema, de forma que cumpre com o valor estipulado em legislação nacional para o piso da categoria, uma vez que as somatórias das verbas permanentes percebidas pelos reclamantes são superiores ao valor determinado pela referida lei” (fl. 8, vol. 24).



    Assevera que, “de uma análise do texto de lei (Art. 9º-A da Lei Federal 13.708, de 14 de agosto de 2018), percebe-se que não há nenhuma previsão de que o piso seja ‘o vencimento inicial do cargo’, o que significa que a remuneração como um todo (consideradas aqui o conjunto de verbas permanentes previstas em lei e que percebe o servidor) é que não pode ficar aquém do previsto na Lei 13.708/2018)” (fl. 8, e-doc. 24). 



    Esclarece que “os servidores Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias do Município de Rio Branco, quando iniciam a carreira no quadro efetivo já percebem como vencimentos iniciais, aqui considerando o vencimento base acrescido das vantagens permanentes inerentes ao cargo, remuneração acima do valor do piso estabelecido na Lei 13.708, de 14 de agosto de 2018. Assim, deve-se entender por remuneração mínima ou piso nacional não somente o vencimento base, mas o conjunto de vantagens permanentes que percebe o servidor” (fl. 9, e-doc. 24).



    Ressalta que “a questão controvertida apresentada no caso concreto foi enfrentada e decidida recentemente pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, no dia 19 de outubro de 2023, quando do julgamento do Recurso Extraordinário – RE 1279765 (Tema 1.132), de repercussão geral, na qual, além de reconhecer a constitucionalidade da aplicação do piso salarial em questão, ficou estabelecido que o seu cálculo deve considerar o vencimento do cargo somado às parcelas permanentes que integram a remuneração” (fl. 9, e-doc. 24).



    Salienta que a decisão acima mencionada seria de observância obrigatória pelos juízes e tribunais do país, por ter sido proferida no âmbito do sistema de precedentes judiciais.



    Pede o provimento do presente recurso “com a consequente reforma do acórdão exarado pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre por violação direta ao art. 198, § 5º, da Constituição Federal, e em desrespeito ao que fora julgado no Recurso Extraordinário – RE 1279765 (Tema 1.132), de repercussão geral, para fins de afastar toda e qualquer responsabilidade do Município recorrente no caso dos autos, com a consequente improcedência in totum dos pleitos autorais” (fl. 12, e-doc. 24).



    3. Em contrarrazões, o agravante defende a improcedência do recurso. Sustenta que, no presente caso, “não há o pagamento pelo Município da Gratificação por Avanço de Competência, como firmado na Tese 1132. Referida gratificação consiste em uma recompensa dada a servidores públicos que demonstram proficiência nas competências exigidas para o cargo que ocupam. Desta forma, merece inteira rejeição o recurso proposto, visto que não há dissonância do Acórdão impugnado ao que foi decidido por esse Supremo no Rema 1132, já que o pagamento da gratificação mencionada não existe, não sendo possível considerar que as demais gratificações/adicionais integram o vencimento” (fl. 8, e-doc. 26).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).



    5. Neste agravo, o agravante afirma que “a matéria constitucional invocada foi prequestionada, tendo havido manifestação clara do Colendo Tribunal de Justiça do Estado do Acre sobre o tema” (fl. 5, e-doc. 29).



    Reitera as razões do recurso extraordinário e pede o “provimento integral do presente Agravo, com a admissibilidade, seguimento e provimento do Recurso Extraordinário” (fl. 12, e-doc. 29).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada por ter sido a matéria constitucional devidamente analisada pelas instâncias de origem.



     A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão do agravante.



    7. Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta pelos agravados, agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, por meio da qual pleitearam o reconhecimento do direito ao recebimento do piso nacional de salário estabelecido nas Leis ns. 12.994/2014 e 13.708/2018, definido-se este valor como o vencimento mínimo básico das categorias e, a partir daí, o pagamento das diferenças entre o piso estabelecido em lei e o que receberam, e seu reflexo nos consectários legais.  



    Atendido o pleito pela sentença de primeira instância e mantido pelo acórdão recorrido, o agravante recorre, defendendo a tese de que existe legislação municipal que regula cargos e salários e estabelece um vencimento inicial superior ao piso nacional, composto de salário e gratificação. Sustenta que o pagamento nesses moldes foi chancelado no julgamento do Tema 1.132 da repercussão geral e que o acórdão recorrido, ao decidir de forma diversa, estaria contrariando o § 5º do art. 198 da Constituição da República, bem assim, a sistemática dos precedentes judiciais.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.279.765, precedente do Tema 1.132 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão ‘piso salarial’ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências” (Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 19.2.2024).



    Naquela oportunidade, foi analisada especificamente situação dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias do Município de Salvador. Entretanto, a fundamentação do voto do Ministro Relator expõe o raciocínio condutor da tese e demonstra a abrangência de sua aplicação. Confira-se:



    “No caso em exame, o Município, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1º, II, ‘a’ e ‘c’, § 4º, I), e autorizado pelo art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, optou por vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio, e fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria. 



    Logo, não se vislumbra descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5º, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como ‘remuneração mínima’”.



    Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais, pois, como recorrentemente ressalto, as regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 



    É importante salientar a importância da questão do federalismo e do equilíbrio entre o Poder Central e os Poderes Regionais, pois a manutenção do equilíbrio Democrático e Republicano, no âmbito do Regime Federalista, depende do bom entendimento, definição, fixação de funções, deveres e responsabilidades entre os três Poderes, bem como da fiel observância da distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre os entes federativos de todas as esferas de governo. (...)



    Nesse contexto, a expressão piso salarial deve ser interpretada como a contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da categoria acrescida das verbas fixas, genéricas e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria, e que sejam desvinculadas de condições de trabalho específicas de cada servidor, e não tenham por base critérios meritórios individuais. (...)



    Assim, considerando todo o exposto relativamente à autonomia municipal, o acórdão merece ser parcialmente reformado no que concluiu que, no cálculo do piso salarial, não pode ser computada qualquer outra verba, tais como gratificações ou vantagens”.



    Importa destacar do voto do Relator o trecho no qual se reconhece que “a expressão piso salarial deve ser interpretada como a contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da categoria acrescida das verbas fixas, genéricas e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria, e que sejam desvinculadas de condições de trabalho específicas de cada servidor, e não tenham por base critérios meritórios individuais”.



    9. Consta no acórdão proferido pelo Tribunal de origem:



    “Reside o cerne recursal em aferir se houve inobservância pelo Município de Rio Branco quando do pagamento dos agentes comunitários de saúde do piso nacional definido em 2014 e reajustado em 2018.



    Instituído o piso nacional destinado aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias pela Lei 12.994/2014, que em seu art. 9º-A e § 1º, fixou valor mínimo para o vencimento inicial das categorias em R$ 1014,00 (mil e quatorze reais), in verbis: (...).



    No exercício de 2018, editada a Lei nº 13.708. De 14.8.2018, que alterou o art. 9º para majorar o valor do piso de forma gradativa, in verbis: (...).



    Destarte, a partir de 2019, o valor do vencimento inicial não deveria ser aquém de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais), restando constatado nos autos, a exemplo do comprovante de pagamento de p. 245, que o vencimento inicial era de R$ 1.128,42 (mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), motivo da condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças àqueles que receberam a menor no exercício de 2019, a ser calculado em sede de liquidação de sentença.



    Ademais, o art. 9º-A, da Lei 12.944/2014 é claro quando estabelece como parâmetro de incidência do piso nacional o vencimento inicial da carreira, razão porque, não deverá ser considerada a remuneração total, incluindo gratificações e demais vantagens variáveis (...).



    Ante o expostos, voto pelo desprovimento ao apelo e pela improcedência do reexame necessário” (fls. 6-7, e-doc. 22).



    10. Apesar de insurgir-se contra a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que “a partir de 2019, o valor do vencimento inicial não deveria ser aquém de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais), restando constatado nos autos, a exemplo do comprovante de pagamento de p. 245, que o vencimento inicial era de R$ 1.128,42 (mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), motivo da condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças” (fl. 7, e-doc. 22), o agravante não esclarece quais seriam as “verbas fixas, genéricas e permanentes” que agregadas aos vencimentos dos agentes de saúde tornariam estes superiores ao piso nacional de salários estabelecido na Lei n. 13.807/2018. 



    Rever a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que teria havido pagamentos em valores inferiores àqueles previstos na Lei n. 13.708/2018 demandaria o reexame de provas, procedimento incabível de ser adotado em recurso extraordinário, em razão do óbice da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agente comunitário de saúde. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea ‘c’, do inciso III do art. 102, da Constituição Federal. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.473.724-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.5.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor municipal. Agente comunitário de saúde. Piso salarial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.251.354-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente a fixação de verba sucumbencial na origem” (ARE n. 1.025.601-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.9.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora